Tribunal: TJMT
Processo: 1037150-41.2025.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037150-41.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[IDALCI PEREIRA DE LIMA - CPF: 673.637.766-87 (RECORRENTE), GABRIELA PEREIRA COSTA - CPF: 117.237.996-37 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (RECORRIDO), ANA LUIZA LEMES CRUZ - CPF: 014.853.231-42 (ADVOGADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), PAMELA BASTOS SIGALES - CPF: 042.533.090-70 (RECORRIDO), ANDERSON LEONARDO DOS SANTOS MACHADO - CPF: 871.208.950-87 (RECORRIDO), T. D. M. - CPF: 061.802.950-85 (RECORRIDO), THALIA ROBERTA SOUZA DA SILVA - CPF: 600.182.540-80 (RECORRIDO), WANESSA MARCELI DA SILVA FOLGEARINI - CPF: 044.760.040-08 (RECORRIDO), JULIA CRISTINA REINKE VIANA - CPF: 056.210.770-32 (RECORRIDO), CHAIANE VITORIA MENDES PAIVA - CPF: 041.183.990-08 (RECORRIDO), ANDREA DE OLIVEIRA CAREY - CPF: 801.077.290-91 (ADVOGADO), GABRIELI DOS SANTOS GOMES - CPF: 048.158.220-77 (RECORRIDO), CAMILLY CANNEZ FLORES - CPF: 059.262.920-18 (RECORRIDO), ANDRIELI DE OLIVEIRA LEVANDOSKI - CPF: 042.440.470-26 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO RECURSAL CONTADO DA DATA DO ENCERRAMENTO DA SESSÃO DE JULGAMENTO. REGIMENTO INTERNO DAS TURMAS RECURSAIS. ENUNCIADO 85 DO FONAJE. NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pela parte promovente contra acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso inominado, mantendo integralmente a sentença de improcedência dos pedidos. A embargante alegou a existência de vícios no julgado e requereu a atribuição de efeitos infringentes. Verificou-se, contudo, que os aclaratórios foram interpostos após o decurso do prazo legal de cinco dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se os embargos de declaração opostos contra acórdão proferido por Turma Recursal foram apresentados tempestivamente, considerando a regra de contagem do prazo recursal a partir da data do encerramento da sessão de julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 49 da Lei nº 9.099/95 estabelece o prazo de cinco dias para a oposição de embargos de declaração.

4.

O Enunciado nº 85 do FONAJE determina que o prazo para recorrer de decisão da Turma Recursal flui da data do julgamento.

5.

O art. 62 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJMT prevê que o prazo recursal inicia-se a partir da data em que se finda o julgamento, independentemente de a sessão ser virtual ou presencial.

6.

A disponibilização do acórdão no primeiro dia útil subsequente ao julgamento, conforme o art. 62, § 1º, do Regimento Interno, não altera o marco inicial da contagem do prazo recursal quando observada a regra regimental.

7.

Encerrada a sessão virtual em 21/05/2026 e disponibilizado o acórdão em 22/05/2026, o prazo para oposição dos embargos encerrou-se em 28/05/2026.

8.

Os embargos foram protocolizados apenas em 01/06/2026, após o término do prazo legal, circunstância que caracteriza sua manifesta intempestividade.

9.

A intempestividade impede o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade recursal, impondo o não conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Embargos de declaração não conhecidos.

Tese de julgamento
:

1.

O prazo para oposição de embargos de declaração contra acórdão de Turma Recursal flui da data do encerramento da sessão de julgamento, nos termos do Enunciado nº 85 do FONAJE e do art. 62 do Regimento Interno das Turmas Recursais.

2.

A disponibilização do acórdão no sistema eletrônico no primeiro dia útil subsequente ao julgamento não altera o marco inicial do prazo recursal quando observadas as regras regimentais.

3.

A oposição de embargos de declaração após o prazo de cinco dias previsto na Lei nº 9.099/95 acarreta o seu não conhecimento por intempestividade.

4.

A intempestividade configura ausência de pressuposto de admissibilidade recursal e impede o conhecimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/95, arts. 2º e 49; Regimento Interno das Turmas Recursais do TJMT (Resolução TJMT/OE nº 16/2023), art. 62 e § 1º; CPC, art. 1.023.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Turma Recursal Cível, N.U. 1051611-52.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Edson Dias Reis, Segunda Turma Recursal, j. 23.09.2025, pub. DJE 29.09.2025; TJMT, Turma Recursal Cível, N.U. 1070518-12.2023.8.11.0001, Rel. Juíza Suzana Guimarães Ribeiro, Segunda Turma Recursal, j. 25.08.2025, pub. DJE 28.08.2025.

R
ELATÓRIO E VOTO

Eminentes pares,

Cuida-se de embargos de declaração oposto pela parte promovente contra acórdão que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso inominado pela parte embargante, ratificando integralmente a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial.

Inconformada com a decisão, a parte promovente opôs embargos de declaração, sob a alegação da existência de vícios embargáveis, pugnando pela modificação do
decisum
, emprestando-se efeitos infringentes ao julgado.

Desnecessária a intimação da parte embargada, porquanto o instrumento recursal não merece ser conhecido.

É o relatório do essencial, passo a decidir.

Verifica-se a impossibilidade de conhecer dos embargos.

O art. 49 da Lei nº 9.099/95 dispõe que os embargos de declaração serão opostos no prazo de 05 (cinco) dias, contados da ciência da decisão. Já o Enunciado 85 do FONAJE prevê que “
o prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento”.

Ainda, a norma do art. 62 do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT/OE n. 16 de 23 de novembro de 2023) estabelece o seguinte:

Art. 62. O prazo de recurso contra as decisões proferidas pelas Turma Recursal, Turmas Recursais Reunidas e Turma de Uniformização de Jurisprudência fluirá
a partir da data em que se findou o julgamento
, independentemente da modalidade adotada de sessão de julgamento, se virtual ou presencial.

§ 1º O acórdão deverá ser disponibilizado no sistema de processo eletrônico no primeiro dia útil seguinte ao da sessão de julgamento.

Partindo desses pressupostos, o lapso temporal começa a fluir diretamente da data final da sessão de julgamento, nos termos dos dispositivos acima mencionados.

Dessa forma, uma vez que o resultado do recurso é proferido na sessão de julgamento da qual os advogados foram devidamente intimados, não há intimação do acórdão em momento posterior, salvo se não respeitado o que determina o art. 62, §1º, do
Regimento Interno das Turmas Recursais, o que não ocorreu no caso dos autos.

No presente caso
, a sessão de julgamento do recurso inominado foi realizado em sessão virtual, com
encerramento em 21/05/2026
, oportunidade em que as partes saíram intimadas do teor do acórdão e, consequentemente, do prazo para eventual interposição de recurso.

O acórdão foi devidamente disponibilizado no primeiro dia útil seguinte ao da sessão de julgamento,
em 22/05/2026
, conforme estabelece a norma do art.
62, §1º, do
Regimento Interno das Turmas Recursais.

Destarte, considerando que o prazo para a oposição de embargos de declaração passou a fluir no dia útil seguinte ao da sessão, qual seja
22/05/2026
,
encerrou-se no dia 28/05/2026
.

No entanto, estes embargos declaratórios foram opostos na data de
01/06/2026 (id. 371926874), isto é, fora do prazo legal
, de modo que são manifestamente intempestivos, conforme adequadamente certificado pela Secretaria deste juízo (id. 375342392).

Assim, diante da evidente intempestividade, é o caso de não conhecer destes
aclaratórios.

Cito precedentes desta e. Turma Recursal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO - INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS ANTERIORES - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO OFICIAL - REGIMENTO INTERNO DAS TURMAS RECURSAIS - ENUNCIADO Nº 85 DO FONAJE - PRAZO QUE FLUI DA DATA DO JULGAMENTO - PRINCÍPIOS DA SIMPLICIDADE E CELERIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Nos termos do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT-OE nº 16/2023, art. 62, § 1º), o acórdão é disponibilizado no sistema PJe no primeiro dia útil subsequente ao julgamento.

2. O Enunciado nº 85 do FONAJE estabelece expressamente que "o prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento", regra específica aplicável ao procedimento dos Juizados Especiais.

3. A aplicação subsidiária do Código de Processo Civil ao Sistema dos Juizados Especiais deve observar os princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade (art. 2º da Lei nº 9.099/95).

4. São intempestivos os embargos de declaração opostos após o decurso do prazo de 5 (cinco) dias previsto no art. 1.023 do Código de Processo Civil, contados da data do julgamento.

5. Embargos de declaração rejeitados.

(N.U 1051611-52.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/09/2025, Publicado no DJE 29/09/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

1. O prazo para oposição de embargos de declaração contra acórdão proferido em sessão virtual inicia-se no primeiro dia útil seguinte ao encerramento da sessão, nos termos do regimento interno.

2. A oposição intempestiva de embargos de declaração acarreta o seu não conhecimento.

3. Embargos não conhecidos.

(N.U 1070518-12.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/08/2025, Publicado no DJE 28/08/2025)

Cândido Rangel Dinamarco diz que
“recurso inadmissível são os casos de não conhecimento” (A reforma do código de Processo civil, 2ª., Malheiros Editores, 1995, p. 118.),
registrando que, no caso de não conhecimento, está a se negar o seguimento ao recurso inadmissível pelo fato deste não preencher os requisitos de admissibilidade recursal.

De se concluir que falta ao recurso a condição de admissibilidade mínima, no que tange ao seu conhecimento, sendo, portanto inadmissível o recurso.

Ante o exposto,
NEGO SEGUIMENTO
aos embargos de declaração opostos pela parte reclamante.

Intimem-se as partes
do resultado do julgamento por se tratar de inclusão em pauta na excepcionalidade do art. 38, VI, do Regimento Interno das Turmas Recursais.

É como voto.

Preclusa a via recursal, retornem os autos à origem.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026